Tribunal: TCU
Processo: 015.302/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Carlos Eduardo Fonseca Belfort contra o Acórdão 2.059/2025-1a Câmara, que julgou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 882061, com o objetivo de construção de pequenas barragens.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se discute recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Carlos Eduardo Fonseca Belfort contra o Acórdão 2059/2025-TCU-Primeira Câmara , que julgou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 882061, com o objetivo de construção de pequenas barragens, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com base no art. 285 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. informar ao recorrente, aos demais interessados e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional o teor da presente decisão.